Tribunal: TJMT
Processo: 1017474-94.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017474-94.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JULIANO BARATELA RODRIGUES - CPF: 037.805.641-73 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JULIANO BARATELA RODRIGUES - CPF: 037.805.641-73 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACÓRDÃO QUE PROVEU EM PARTE O APELO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO APELO DA PARTE RÉ – OMISSÃO CONFIGURADA
–
RECURSO ACOLHIDO, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve-se, de forma objetiva, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

2.

No acórdão ora embargado, em que pese o recurso de apelação da Seguradora/embargante juntado no ID 67471522, não houve, de fato, apreciação do mesmo, configurando, assim, a omissão apontada.

3.

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712).

4.

Tratando-se de acidentes distintos que causaram lesões, ainda que no mesmo membro, considera-se cada uma de forma independente. Diversos os fatos geradores, o pagamento de indenização anterior, independentemente de seu valor, não afasta o direito à atual, não havendo que se falar em coisa julgada.

5.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. (Súmula 257, STJ).

6.

Quando fixados equitativamente, torna-se desnecessária a minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o art. 85, § 8º do CPC, visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

7.

Com estas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir a omissão, na forma da fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A por meio da petição de ID 75659485, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação cível interposto por JULIANO BARATELA RODRIGUES, contra sentença proferida na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do acidente (23.03.2019); diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime; fixou a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor do autor.

Em suas razões, a Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao recurso de apelação aviado pela requerida, e vias de consequência, omisso quanto às matérias por ele tratadas.

Aduz que não houve apreciação do recurso manejado pela seguradora, eis que o relatório do acórdão noticia tão somente o recurso da parte autora e as contrarrazões da requerida, quando, em verdade, houve recursos de ambas as partes, sendo o recurso da seguradora ignorado.

Requer sejam recebidos os presentes embargos e, ao final, sejam acolhidos, para que seja dissipada a omissão apontada, havendo apreciação do recurso manejado pela requerida e, via de consequência, pronunciamento desta Câmara acerca das razões ali expostas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 75050971), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu em parte o recurso de apelação cível interposto por JULIANO BARATELA RODRIGUES contra sentença proferida na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, que julgou parcialmente procedente o pedido, alega a Embargante a presença de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

A parte Embargante aduz que não houve apreciação do recurso manejado pela seguradora, eis que o relatório do acórdão noticia tão somente o recurso da parte autora e as contrarrazões da requerida, quando, em verdade, houve recursos de ambas as partes, sendo o recurso da seguradora ignorado.

Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

No acórdão ora embargado, em que pese o recurso de apelação da Seguradora/embargante juntado no ID 67471522, não houve, de fato, apreciação do mesmo.

Dito isto, passo à análise do referido apelo:

Em resumo, em suas razões, alega: (i) a ausência de requerimento administrativo prévio; (ii) o esgotamento do capital segurado, tendo em vista a impossibilidade jurídica do pagamento em valor superior ao limite indenizatório; (iii) a inexigibilidade de cobertura para o sinistro em razão do inadimplemento da parte autora ao deixar de pagar o prêmio, sendo inaplicável a Súmula 257, do STJ; (iv) a inaplicabilidade da exceção do §8º do art. 85 do CPC, uma vez que, no caso, é plenamente possível calcular os honorários de acordo com a condenação exarada, devendo ser fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação com os critérios indicados na regra geral do art. 85, §2º do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, cinge-se a questão em analisar se é necessário o requerimento administrativo prévio junto a Seguradora ou não, para postular pagamento de seguro DPVAT.

No caso, de acordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca dos benefícios previdenciários, entendimento este que está sendo aplicado nos casos de pleito do seguro DPVAT, qual seja, da necessidade do prévio requerimento administrativo do benefício pelo segurado, não se configurando, na espécie, ameaça ou lesão ao direito do acidentado antes da apreciação do seu pleito pela Seguradora, conforme trecho da ementa que transcrevo:

“A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas” (RE 631240, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014PUBLIC 10-11-2014).

Porém, neste mesmo julgado, firmou-se o entendimento de que, caso apresentada contestação, torna-se desnecessário o requerimento administrativo, ante o evidente interesse de agir do autor diante da pretensão resistida da seguradora, o que não causará prejuízo às partes.

Ademais, com a apresentação da contestação, o contraditório estará assegurado, e, portanto, o Magistrado poderá apreciar o feito com informações suficientes sobre os motivos que a seguradora se opõe ao pedido do acidentado.

Eis o trecho do acórdão retro ementado:

“(...) Assim, manifesto-me no sentido de assentar que, nas ações ajuizadas antes da conclusão do presente julgamento que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (...) (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Em razão das oscilações jurisprudenciais na matéria, essa solução se justifica para os processos já ajuizados e não ocasionará prejuízo às partes, uma vez que preserva o contraditório e permite ao juiz decidir a causa tendo ciência dos motivos pelos quais o INSS se opõe ao pedido; (...)”.

Importante asseverar que este entendimento, por analogia, aplica-se às ações que discutem o seguro obrigatório DPVAT, conforme julgados do Supremo Tribunal Federal (AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712).

Este Tribunal assim tem decidido:

“REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF,RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão”. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015).

No presente feito, houve a contestação por parte da apelante/requerida rebatendo todos os argumentos do apelado, dentre outras insurgências, onde requer, inclusive, a improcedência dos pedidos (ID 67471493).

Assim, não prospera a pretensão recursal no ponto.

Quanto ao alegado esgotamento do capital segurado, tendo em vista a impossibilidade jurídica do pagamento em valor superior ao limite indenizatório, este não prospera.

A Seguradora afirma que o demandante recebeu indenização para outro sinistro, no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização do DPVAT, pela cobertura de invalidez permanente, em processo anteriormente promovido (Processo nº 281/2009), que tramitou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Araputanga/MT.

Contudo, descabida tal alegação, já que se trata de acidentes distintos, tendo cada um o valor indenizatório concernente à lesão sofrida.

Desta forma, sem razão o apelante em seu argumento de que o autor já foi indenizado em valor superior ao teto máximo indenizável, haja vista que o processo a que se refere não possui qualquer relação com a lesão/invalidez aqui versada.

Tanto é verdade que a sentença, naquela ação, foi proferida em 12.2.2010, praticamente 9 anos antes do acidente sub judice.

Conforme a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, em seu art. 5.º, o pagamento de indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“Art. 5.º O pagamento de indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Situações idênticas aos autos foram julgadas pelos Tribunais Pátrios, cujas ementas transcrevo:

“SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES DISTINTAS. IMPROVIMENTO. 1. Na hipótese de ocorrência de dois acidentes que causaram lesões no mesmo membro, considera-se cada lesão de forma independente. Ou seja, é devida a indenização por cada um dos acidentes de forma autônoma. 2. Recurso improvido.” (TJ-PE, AGV: 4026722 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2016).

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL E PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. ACIDENTES DISTINTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. 1. A indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de lesão experimentado pela vítima, de acordo com a Tabela do CNSP, na forma que dispõem as Súmulas nº 474 e 544, do STJ. 2. Tratando-se de acidentes distintos que causaram lesões, ainda que no mesmo membro, considera-se cada uma de forma independente. Diversos os fatos geradores, o pagamento de indenização anterior, independentemente de seu valor, não afasta o direito à atual, não havendo que se falar em coisa julgada. 3. Tendo o agravante apenas renovado as mesmas alegações que teceu ao longo da apelação, não há falar em provimento do agravo interno. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (TJGO, Apelação (CPC) 0032686-11.2017.8.09.0006, Rel. ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 13/06/2019, DJe de 13/06/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE DUPLA INDENIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACIDENTES DISTINTOS COM LESÕES DISTINTAS. LAUDO PERICIAL. DEVER DE INDENIZAR. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 6.194/74 (DPVAT), com os acréscimos da Lei nº 11.945/2009, julgada procedente na origem. No caso telado, verifica-se que a parte autora sofreu acidente de trânsito em 09/03/2016, objeto desta demanda, o qual acarretou lesão no joelho direito, conforme laudo médico juntado nas fls. 142/145 e 159, enquanto que o acidente ocorrido em 02/02/2014, objeto de outra demanda, já indenizado, também acarretou lesão no joelho direito. Com a edição da Súmula nº 474 do Superior Tribunal de Justiça, restou despicienda qualquer discussão a respeito da desnecessidade de graduação do percentual de invalidez para pagamento das indenizações decorrentes do seguro obrigatório DPVAT, sendo imperativo aplicar os percentuais previstos na tabela criada pela Lei nº 11.945/2009, incidente, sobre os sinistros ocorridos antes da sua entrada em vigor. Precedentes jurisprudenciais. O nexo causal do acidente e da lesão está devidamente comprovado, conforme laudo pericial, bem como evidente que se tratam de lesões distintas provocadas em acidentes distintos, em que pese tenha sido no mesmo membro. O perito salientou no laudo complementar da fl. 159 que ‘não há como diferenciar sequela pré-existente na ressonância magnética juntada na fl. 24’, logo, sem a correlação das patologias que acometeram a parte autora nos dois episódios, não há que se afirmar que se trata da mesma lesão, e que já fora paga quando do sinistro anterior. Correto o cálculo da indenização securitária lançado na sentença uma vez que de acordo com o que dispõe a legislação que regulamenta a matéria, bem como a tabela de graduação dos danos. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS, AC: 70081987984, Relator: Niwton Carpes da Silva, Sexta Câmara Cível, Julgado em 15/08/2019)

A Seguradora alega, ainda, que o apelado não faz jus à indenização do seguro obrigatório DPVAT, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro dentro do prazo de vencimento, ainda mais ao fato de ser proprietário do veículo.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, conquanto a vítima (proprietário do veículo envolvido) esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT no momento do acidente, tal fato não é motivo para recusa do pagamento da indenização.

Esse entendimento se encontra sedimentado pelo verbete de Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTADA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA OMISSA - ART. 20, §3º, DO CPC/73 - DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA E PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ) O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada. (...).” (Ap 95358/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

Logo, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT, não impede o recebimento da indenização referente aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Por fim, a Seguradora apelante busca, ainda, a reforma da sentença para que os honorários, se devidos, sejam arbitrados no patamar entre 10% e 20% sobre o valor da condenação por ordem de vocação, posto que a sua manutenção, no importe combatido, mostra-se muito superior ao proveito econômico obtido pela própria parte apelada, perfazendo por isso, monta desproporcional e desarrazoada.

A matéria está regulamentada no § 8º, do art. 85 do Código de Processo Civil, nos seguintes moldes:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

No caso em análise, a Requerida, ora Apelante, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, foi vencida, logo, a fixação dos honorários advocatícios dar-se-á ao arbítrio do Juiz de forma equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), porquanto não está ela vinculado aos limites determinados pelo § 2º do art. 85 do mesmo diploma legal.

Portanto, a recorrente, além de deixar de observar o que consta no § 8º do dispositivo supramencionado, também deixou de observar a orientação jurisprudencial, que tem sido firme quanto ao arbitramento em valor fixo quando se tratar de causa em que o proveito econômico seja irrisório, a fim de valorizar o profissional da advocacia.

O que deve ser perquirido nos autos é o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços. E, antes de verificar se certo ou errado o valor, dentro do convencimento pessoal, anoto que o profissional do direito, constitucionalmente elevado na condição de administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal), deve ser dignamente remunerado e, por outro lado, não se pode negar que se trata de verba alimentar e indispensável ao seu sustento, de sua família, do escritório onde exerce o labor, aspectos que não podem ser desconsiderados para, ao final, atribuir um valor justo.

Entrementes, fixação equitativa não significa verba honorária ínfima, visto que devem ser observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido §2º do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por óbvio, o critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa, necessariamente, modicidade (Nery, Princípios, n.12, pp. 85/88) (Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil Comentado, 9ª ed., nota 20, p. 193), sob pena de se afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com estas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir a omissão, na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021